Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-10.2010.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002725-10.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), ANDRE HIROSHI SOGABE - CPF: 284.680.821-04 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARLENE DALL ALBA SOGABE (APELANTE), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ANDRE HIROSHI SOGABE - CPF: 284.680.821-04 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARLENE DALL ALBA SOGABE (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0002725-10.2010.8.11.0040
–
Sorriso

Embargante:

EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.

Embargados:
Marlene Dall’Alba Sogabe e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRAMENTO ESPECIAL - LIMITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A 5% DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA - ART. 27, § 1º DO MENCIONADO DECRETO-LEI (TEMA 184 DO STJ) – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

“O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites

impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente
.”
(Tema 184 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.

em face do v. acórdão proferido no embargos de declaração, interposto no embargos do recurso de apelação, de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

O embargado sustenta a inocorrência de inovação recursal no embargos que interpôs, ao passo que a matéria referente aos honorários advocatícios apenas fora trazida à baila com o acolhimento dos aclaratórios interpostos por
Marlene Dall’Alba Sogabe e outro. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício destacado para que seja apreciada a matéria.

Os embargados apresentaram manifestação pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda a aplicação de multa nos termos do §
2° do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, sustentando que não resta configurada inovação recursal no embargos que aviou anteriormente, pois, a matéria referente aos honorários somente foi trazida à baila com o julgamento dos aclaratórios no id. 200852696.

Com razão, ao que passo apreciar a matéria.

Por proêmio, cumpre relembrar que
cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa c/c indenização proposta por EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A, em desfavor de Marlene Dall’Alba Sobage e André Hiroshi Sobage, que foi julgada parcialmente procedente para consumar a imissão da autora na parte da área rural descrita na inicial, mediante o depósito judicial do valor de R$ 27.922,00 (vinte e sete mil novecentos e vinte e dois reais) pela servidão administrativa, acrescido de juros compensatórios na proporção de 12% a.a. e juros moratórios de 6% a.a. e correção monetária pelo INPC,
sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

Ambas as partes recorreram, pugnando os réus, em síntese, quanto ao valor da condenação relativo à indenização pela servidão e pela condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sobre a diferença da quantia fixada a título de indenização, com fulcro no artigo 85, § 8º e § 2º, do CPC.

De outra banda, EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A, também se insurgiu em relação ao da indenização, requerendo ao final pela adequação do percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano, a fim de que se respeite o disposto no art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365 de 1941, bem como o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332).

No julgamento dos apelos, a sentença reformada em parte, somente para alterar que os juros compensatórios sejam de 6% ao ano, mantendo-se os demais tópicos da sentença.

Em sede de embargos interposto por
Marlene Dall’Alba Sogabe e André Hiroshi Sogabe
, o recurso foi acolhido para
constar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em desfavor da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
consoante o art. 85, §2º, do CPC (id. 200667669).

Dai adveio embargos manejados por ambas as partes, EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A., sustentando a ocorrência de omissão quanto ao princípio da justa indenização ao não observar os equívocos identificados no laudo pericial, e o desrespeito às normas expropriatórias cometidos pelo Perito Judicial, em especial ao coeficiente de servidão aplicado.

Lado outro, André Hiroshi Sogabe e Marlene Dall’Alba Sogabe,

sustentam a ocorrência de contradição entre o valor apontado no laudo pericial apresentado pelo perito nomeado pelo juízo e avaliação do imóvel realizada pela Prefeitura Municipal de Sorriso, apontando também omissão ante a necessidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Julgados os embargos, acolheu-se os embargos interpostos por Marlene Dall’Alba Sogabe e André Hiroshi Sogabe, para sanar a omissão e constar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em desfavor da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 200667669)

Em face disso, EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A. interpôs novo embargos, aduzindo que não observou o disposto no §1º do art. 27, do Decreto Lei nº 3.365/41, ao fixar os honorários sucumbenciais ao caso, pois se tratando de ação de instituição de servidão administrativa, incide o referido regramento.

Destarte, impende consignar a esse respeito que, ao julgar a Pet 123.44/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou a tese ao julgar o
Tema 184 e
fixar o entendimento seguindo o qual
“o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.” Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TETO DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO - LEI DE Nº. 3.365/1941 - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º DO CPC/15 - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE - O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor ofertado inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente, devendo ser observado ainda os critérios previstos no artigo 85, § 2º do CPC. Imperiosa se faz a minoração dos honorários advocatícios, quando arbitrados em valor exorbitante
”.

(TJMG, Rac 10024123416026003, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 26.07.22).

Sendo assim, razão assiste a embargante EBTE, merecendo retificação o parâmetro dos honorários anteriormente fixados no acórdão proferido no id. 200667669, para que sejam reduzidos para 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel servientes e a indenização imposta judicialmente, nos termos do §1º do art.27 do Decreto-lei n. 3.365/41.

Ante o acolhimento do embargos, não há falar em condenação prevista no §
2° do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO
, para sanar o vício destacado, alterando o julgado.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024